Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir.
3. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve excesso de execução, em razão do equívoco no fator de correção do débito objeto do presente cumprimento de sentença.
4. O INPC é o índice de atualização adotado por este Tribunal de Justiça para fins de elaboração do cálculo do valor da demanda. Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, o IPCA deverá ser utilizado como índice de atualização monetária.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve excesso de execução, em razão do equívoco no fator de correção do débito objeto do presente cumprimento de sentença.”